Tribunal: TJBA
Processo: 0544303-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544303-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FAUSTO ROBERTO MILAZZO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS POR MAIS DE UM ANO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Fausto Roberto
Milazzo
, com base no
art
. 485, VI, do CPC, diante do baixo valor do crédito executado e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC, diante do baixo valor do crédito e da inércia processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) estabelecer se é possível somar créditos de execuções não apensadas para afastar a aplicação do limite de valor previsto na referida resolução.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, com base no princípio da eficiência e em diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184, sendo aplicável imediatamente aos feitos em curso, independentemente da data de ajuizamento.

4.
A soma de créditos prevista no § 2º do
art
. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 exige o
apensamento
formal das execuções, não sendo possível a agregação de valores de processos autônomos e não reunidos processualmente
.

5.
A Fazenda Pública foi intimada para justificar a continuidade do feito e promover diligências úteis no prazo de 90 dias, conforme previsão do § 5º da Resolução CNJ nº 547/2024, mas limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre políticas institucionais, sem adoção de medidas concretas no caso específico.

6.
A alegação de irretroatividade da tese firmada no Tema 1.184 não procede,
pois
os precedentes de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos pendentes, salvo modulação expressa, o que não ocorreu no julgamento em questão.

7.
A Lei Estadual nº 13.729/2017 regula
aspectos
internos da administração tributária estadual e não se sobrepõe à Resolução CNJ nº 547/2024, que dispõe sobre gestão judiciária, nos limites da competência constitucional do CNJ, conforme entendimento firmado no Tema 1.428 da repercussão geral pelo STF.

8.
Não se verifica nulidade, omissão ou violação ao contraditório, pois a parte exequente foi devidamente intimada e teve oportunidade de demonstrar interesse no prosseguimento do feito
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, VI; 927, III; 1.040, III; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, § 1º, § 2º e § 5º; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607/RS, Tema 1.428, Plenário, j. 19.09.2025; TJ-BA,
ApCiv
nº 0543282-57.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, j. 16.09.2025; TJ-RN,
ApCiv
nº 0804746-94.2014.8.20.6001, Rel. Des. João Batista Rebouças, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544303-68.2016.8.05.0001
, em que figuram como a
gravante
ESTADO DA BAHIA e como a
grav
ad
o
FAUSTO ROBERTO MILAZZO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)